Tribunal: TJSP
Processo: 2244315-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Abstenção e cancelamento de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Impossibilidade no caso concreto -Alegações da autora-agravada que, prima facie, contrariam, ao menos em parte, a jurisprudência do E. STJ sobre a revisão dos contratos bancários – Ausente a probabilidade do direito – Tutela antecipada e fixação da multa revogadas – Recurso

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Abstenção e cancelamento de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Impossibilidade no caso concreto -Alegações da autora-agravada que, prima facie, contrariam, ao menos em parte, a jurisprudência do E. STJ sobre a revisão dos contratos bancários – Ausente a probabilidade do direito – Tutela antecipada e fixação da multa revogadas – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244315-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado ROADSTONE COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244315-03.2020.8.26.0000 -Voto no 49822
2
VOTO No : 49822
AGRV.No: 2244315-03.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGDO.
:
ROADSTONE
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO EIRELI
“TUTELA DE URGÊNCIA Abstenção e cancelamento de
inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito Impossibilidade no caso concreto -Alegações da
autora-agravada que, prima facie, contrariam, ao menos em
parte, a jurisprudência do E. STJ sobre a revisão dos
contratos bancários Ausente a probabilidade do direito
Tutela antecipada e fixação da multa revogadas Recurso
provido.”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão
proferida
nos
autos
da
ação
de
conhecimento em que o MM. Juiz “a quo” deferiu
pedido liminar para ordenar que o réu abstenha
de inscrever o nome da agravada nos órgãos de
proteção ao crédito, sob pena de multa. Alega,
em síntese que: o apontamento é exercício
regular de direito; o gravame tem a finalidade
de proteger as relações de consumo; houve ofensa
ao princípio do contraditório, ampla defesa e
juiz natural; incabível a concessão da tutela
antes do contraditório; o simples ajuizamento da
demanda não afasta a mora; não estão presentes
os requisitos ensejadores da medida; a multa
deve
ser
afastada,
pois
impossível
a
sua
cominação; o valor da multa deve ser reduzido.
Não
foi
concedido
o
efeito
pretendido.
Não houve resposta.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Na reforma do Código de Processo
Civil, foram delineados os requisitos para a
concessão da tutela de urgência, devendo haver
“in
casu”
elementos
que
evidenciem:
i)
a
probabilidade do direito e ii) o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244315-03.2020.8.26.0000 -Voto no 49822
3
Nesse sentido preleciona sobre a
probabilidade do direito (“fumus boni iuris”)
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
"Probabilidade é a situação
decorrente
da
preponderância
dos
motivos convergentes à aceitação de
determinada
proposição,
sobre
os
motivos divergentes. As afirmativas
pesando
mais
sobre
o
espírito
da
pessoa, o fato é provável; pesando
mais as negativas, ele é improvável
(Malatesta). A probabilidade, assim
conceituada, é menos que a certeza,
porque lá os motivos divergentes não
ficam afastados, mas somente suplantados; e é mais que a credibilidade, ou verossimilhança,
pela qual na mente do observador os
motivos convergentes e os divergentes
comparecem em situação de equivalência
e, se o espírito não se anima a
afirmar, também não ousa negar. O grau
dessa
probabilidade
será
apreciado
pelo juiz, prudentemente e atento à
gravidade da medida a conceder" (“A
Reforma do Código de Processo Civil”,
3a ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p.
145).
E
quanto
ao
perigo
de
dano
(“periculum in mora”), esclarece-se sobre sua
importância para a concessão da tutela:
“Com
efeito,
ambos
os
requisitos, fumus e periculum, devem
estar presentes, mas é o periculum o
fiel da balança para a concessão da
medida, porque, afinal de contas, o
que importa no palco da tutela de
urgência é reprimir o dano irreparável
ou de difícil reparação à parte, seja
pela via direta (tutela satisfativa),
seja pela reflexa, afastando o risco
de inutilidade do processo (tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244315-03.2020.8.26.0000 -Voto no 49822
4
cautelar).”(TERESA
ARRUDA
ALVIM
WAMBIER
et.
al.
"PRIMEIROS
“COMENTÁRIOS
AO
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL” ARTIGO POR ARTIGO -
São Paulo Ed. Revista dos Tribunais
2015 - pág. 499).
Nesse sentido, em cognição sumária,
vislumbra-se
a
ausência
dos
requisitos
autorizadores da medida concedida.
Compulsando detidamente os fatos
articulados na inicial, verifica-se a ausência
da
probabilidade
do
direito
acerca
da
abusividade da prática comercial estabelecida
pela instituição financeira, a qual pode cobrar
juros
remuneratórios
compostos
e
outros
encargos, sobretudo em caso de inadimplência.
A jurisprudência do E. STJ, fixada
por intermédio de teses firmadas em recursos
repetitivos e Súmulas, parece não socorrer à
agravada (REsp 1.061.530/RS, 1.112.880/PR, REsp
973.827/RS,
Ag.
no
REsp
1.426.765/RS,
REsp
1.251.331/RS Súmulas 379 e 380 do E. STJ).
Outrossim, “prima facie”, mesmo se
reconhecida alguma ilegalidade no instrumento, a
mesma
não
teria
o
condão
de
alterar
substancialmente o “quantum debeatur”.
Logo, o caso é de revogação da
tutela antecipada e da correlata multa fixada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator